Tribunal: TJMT
Processo: 1028029-57.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028029-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUGISLAINE CARVALHO DE AGUIAR - CPF: 016.591.311-89 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028029-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1028029-57.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eugislaine Carvalho de Aguiar.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR PÚBLICO ESTADUAL - DIREITO AO
FGTS – COISA JULGADA RECONHECIDA
–
MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DE DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA – MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Considerando que a presente demanda possui os mesmos pedidos julgados procedentes em ação anteriormente proposta, resta caracterizada tanto a coisa julgada, como a má-fé da parte autora. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028029-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1028029-57.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eugislaine Carvalho de Aguiar.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Eugislaine Carvalho de Aguiar
.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
234104192
):
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por coisa julgada, considerando a demanda n.º
1027775-84.2023.8.11.0001 e condenou a autora em litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
234104651
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por
litigância de má-fé, bem como que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028029-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1028029-57.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eugislaine Carvalho de Aguiar.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Eugislaine Carvalho de Aguiar em
face
do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo
de que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público demandado entre fevereiro de 2018 a dezembro de 2022, bem como de receber o valor relativo ao FGTS do período trabalhado.

A sentença reconheceu a ocorrência da coisa julgada, considerando o
decisum
proferido na demanda n.º 1027775-84.2023.8.11.0001, o que ensejou a interposição do presente recurso.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da coisa julgada.

O artigo 337, § 4º do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Do exame da ação n.º
1027775-84.2023.8.11.0001
, verifica-se que foi proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, cuja parte dispositiva da sentença restou assim grafada (Id. 128621545):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para RECONHECER a prescrição das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja
05/06/2023
;
DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido, em relação ao período não prescrito, a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS),
bem como os valores referentes às férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e do 13º Salário, dos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
[destaque nosso].

A presente ação foi proposta pela parte autora, também em face do Estado de Mato Grosso
,
com a mesma finalidade, senão vejamos o que consta dos pedidos (Id. 234104170):

“
3) Pague o(a) autor(a), a título de FGTS, 8% (oito por cento) sobre a sua remuneração mensal, durante todo o período Fev/2018 a Dez/2022, no qual o(a) autor(a) trabalhou para o estado de Mato Grosso”.

Logo, da análise de ambas as demandas, verifica-se, de fato, a ocorrência da coisa julgada.

Assim, considerando que o objeto desta ação já foi decidido no feito acima referido (processo n.º 1027775-84.2023.8.11.0001), é clarividente a configuração da coisa julgada, bem como da litigância de má-fé.

A própria autora recorrente, em petição protocolizada no Id. 234104191, pugnou pela extinção do feito com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada. 2. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10166467420228110015, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

Por essas razões
, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida em primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024